Tribunal: CARF
Processo: 10980.903278/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903278/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.130 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Só é possível a retificação de um PER/DCOMP pelo sujeito passivo no caso
dele se encontrar pendente de decisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Gilson Macedo Rosenburg Filho e Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Por descrever com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo,
adoto e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise dos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903278/2006-00
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903278/2006-00

Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
22575.32029.181104.1.7.041105
(retificadora
da
DCOMP
no
03586.12952.130803.1.3.044509), por meio da qual a contribuinte em epígrafe,
valendo-se do DARF de PIS/PASEP (código 8109), recolhido em 15/04/2003, no valor
total de R$ 124.457,06, extinguiu um débito da mesma exação, do período de apuração
de 07/2003, no valor principal de R$ 16.787,08.
Em 11/08/2009 (rastreamento no 844654079) foi emitido despacho decisório de não
homologação da compensação, pelo fato de que o DARF discriminado na DCOMP não
foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 25/08/2009 e apresentou, em
23/09/2009, manifestação de inconformidade cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente a interessada faz um breve relato dos fatos e, após, explica a correta origem
do crédito. Diz que a mesma está relacionada com o crédito de saldo negativo de IRPJ
(PAF no 10980.003763/200321) e que já havia feito esse esclarecimento à Receita
Federal por meio de expediente protocolizada em 28/11/2007. Esclarece que o débito de
PIS do período de apuração de 03/2003, no valor de R$ 124.457,06, foi quitado por
meio de compensação no processo mencionado, o qual ainda encontrasse pendente de
análise definitiva na esfera administrativa, e que o saldo dessa obrigação foi quitado por
meio de dois DARF, nos valores de R$ 4.972,23 e R$ 1.081,89. Acrescenta que o valor
dessa contribuição, na verdade, deveria ser de R$ 53.290,12 e, que, portanto, haveria um
excesso de pagamento da ordem de R$ 77.220,30 (R$ 124.457,06 – (R$ 53.290,12 + R$
4.972,23 + R$ 1.081,89)). Relata que esse crédito (R$ 77.220,30) foi utilizado na
quitação do PIS de junho de 2003, no valor de R$ 60.433,23 (Dcomp no
18593.59132.150703.1.3.045090) e na quitação do PIS de julho de 2003, no valor de R$
16.787,08 (Dcomp no 22575.32029.181104.1.7.042344).
Ressalta que “analisando as compensações objeto do PAF no 10980.003763/200321, a
autoridade administrativa determinou, quanto ao PIS março/2003, o ajuste das
informações, tendo em vista a divergência entre a declaração de compensação e a
DCTF (Intimação no 328/2007 – doc. 05), o que levou a Empresa a protocolar
declaração retificadora em 20/02/2008, ajustando o valor compensado para R$
47.236,76 (doc. 5).”
Por fim, conclui que, apesar de não ter havido o pagamento com as informações
indicadas na DCOMP, houve um pagamento a maior no processo
10980.003763/200321, uma vez que o débito de PIS do período de apuração de março
de 2003 foi compensado em excesso.
Ante ao exposto, pede a reforma do despacho decisório e a homologação da
compensação.
É o relatório.”
Da análise da DRJ resultaram as seguintes ementas
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não homologada a compensação declarada.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903278/2006-00

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Isto porque a própria Recorrente reconhece que o DARF indicado na Dcomp não
existe, e pretende que uma Dcomp inicialmente criada como um tipo de crédito de pagamento
indevido ou a maior se transforme numa Dcomp de saldo negativo.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente sustenta que a DRJ afastou-se da
verdade fática, que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade material, bem
como que apesar da Dcomp haver sido elaborado fazendo menção a crédito decorrente de
pagamento a maior ou indevido de PIS de março de 2003, supostamente realizado por DARF, na
verdade o crédito que pretendia utilizar decorria de crédito de salto negativo de IRPJ.
Alega ainda que informou tal alteração em 28.11.2007, cerca de três anos depois
da apresentação da Dcomp, mas cerca de dois anos antes da prolação do despacho decisório.
Acerca desta alegação assim se manifestou a DRJ:
Nesse ponto, em que pese a existência do expediente protocolizado em 28/11/2007 na
Delegacia da Receita Federal em Curitiba, constata-se que o Termo de Intimação
(rastreamento no 724040365) não foi atendido de forma satisfatória, uma vez que a
contribuinte, ciente da não localização do DARF de PIS de março de 2003, deixou de
realizar a retificação da DCOMP informando de forma correta a origem do crédito.
Note-se que ao tempo do mencionado Termo de Intimação a interessada já demonstrava
conhecer de forma clara (conforme expediente de 28/11/2007) a verdadeira origem do
crédito que pretendeu utilizar na DCOMP em discussão, qual seja, o saldo negativo de
IRPJ apurado no PAF no 10980.003763/200321.
Destarte, se a interessada pretendia vincular tal compensação ao mencionado processo
de Saldo Negativo deveria tê-lo feito na forma correta, tal como antes referido, e não
“criar” um DARF, que previamente sabia inexistir.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste
Colegiado.
2.
Mérito.
Como bem sintetiza a Recorrente, trata-se de uma declaração de compensação
apresentada pela Recorrente com a indicação de que o crédito utilizado dizia respeito a um
DARF de PIS de março de 2003, que teve valores recolhidos a maior.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903278/2006-00

A Recorrente somente pleiteou a alteração do crédito da Dcomp três anos após a
sua entrega, contudo antes do despacho decisório.
O busílis reside na possibilidade do contribuinte alterar a Dcomp após a sua
apresentação, e ainda de maneira informal, ou seja, cientificando, via petição, que o crédito era
distinto daquele originalmente apresentado.
De um lado a fiscalização argumenta que as normas que regem o procedimento de
compensação impedem que as informações prestadas pela contribuinte sejam interpretadas como
retificação da Dcomp.
De outro lado a Contribuinte argumenta que o processo administrativo deve ser
regido pelo formalismo moderado e que não aceitar o crédito implicaria enriquecimento ilícito.
Há, portanto, dois princípios em colisão, sejam eles o da legalidade, que
determina que a administração pratique tão somente os atos legalmente autorizados, e o da
verdade material e vedação do enriquecimento sem causa, colisão esta que deve ser solucionada
pela ponderação dos bens jurídicos em questão.
No caso concreto a Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando Recurso
Especial manejado contra decisão desta mesma Turma, de Relatoria de Paulo Guilherme
Déroluède, já manifestou entendimento no sentido de que a alteração da Dcomp somente pode
ser efetuada por meio do sistema, pois caso contrário o ato informal é considerado não existente.
DCOMP. RETIFICAÇÃO. SISTEMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE.
A retificação de Dcomp regularmente apresentada/transmitida, obrigatoriamente, deverá
ser efetuada por meio da utilização do programa PER/DCOMP, caso contrário a
compensação será considerada não declarada.
(Acórdão n. 9303007.726 proferido na sessão de 22 de novembro de 2018, por maioria
de votos, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello)
É verdade que o Processo Administrativo Fiscal é regido pela verdade material,
mas também é certo que este princípio não pode violar as regras processuais, especialmente as
que tratam da preclusão, pois teria o condão de prorrogar o processo ao infinito, fulminando a
certeza jurídica e a duração razoável do processo, outros princípios que devem coexistir.
O entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais prestigia a legalidade e a
formalidade que norteia os atos administrativos, especialmente quando se trata do erário. No
caso concreto foi utilizada a INSRF no 600/2005, que assim dispõe:
"Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903278/2006-00

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput , o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação."
Efetivamente, tratando-se de compensação de créditos tributários, que interfere
diretamente no erário, a administração pública não pode afastar-se do sistema normativo que
rege o procedimento.
A Recorrente somente pleiteou a alteração do crédito da Dcomp após a prolação
do Despacho Decisório, quando tal ato não é mais possível, pois o órgão competente para a
realização de tal ato já havia extinto a sua competência em relação ao processo.
Permitir a alteração da Dcomp em sede de Manifestação de Inconformidade
significaria alteração de competência dos órgãos da Receita Federal do Brasil e supressão de
instância, além de ser vedado por diversas normas, merecendo destaque o art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008; o art. 57 da IN 600, de 28 de dezembro de
2005; e o art. 56 da IN 460, de 18 de outubro de 2004.
Em relação ao argumento de que o PAF 10980.003763.200321 possuiria créditos
capazes de fazer frente ao débito em questão, esta decisão é de competência da DRF, e somente
não foi por ela apreciada em razão do fato da Recorrente (i) haver cometido erro quando da
elaboração da Dcomp e (ii) não ter se manifestado acerca dela quando lhe foi oportunizado.
Neste sentido o acórdão em questão não merece qualquer reparo quando afirma a
impossibilidade de se realizar a compensação.
É correto que o Processo Administrativo Fiscal é regido pela verdade material,
mas também é certo que este princípio não pode violar as regras processuais, especialmente as
que tratam da preclusão, pois teria o condão de prorrogar o processo ao infinito, fulminando a
certeza jurídica e a duração razoável do processo, outros princípios que devem coexistir no
ordenamento juridico.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital